Tribunal: TJPA
Processo: 0805380-62.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805380-62.2023.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOHNNY REIS DO NASCIMENTO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, com fundamento no art. 581, inciso V, do CPP, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, que revogou a prisão preventiva de Johnny Reis do Nascimento, acusado dos crimes previstos no art. 180, 157, §2º, II, c/c art. 14, II, e art. 158 c/c art. 69, todos do Código Penal. O
parquet
sustenta a periculosidade do recorrido e a necessidade de sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, alegando que a decisão recorrida foi genérica e não analisou concretamente o caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a revogação da prisão preventiva do recorrido foi fundamentada e se há elementos contemporâneos que justifiquem nova decretação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva constitui medida excepcional, aplicável somente quando estritamente necessária e na ausência de medidas cautelares menos gravosas que garantam os fins do processo penal.

4. O art. 312 do CPP exige a presença de indícios de autoria, prova da materialidade e a demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal para a manutenção da custódia cautelar.

5. A decisão que revogou a prisão preventiva fundamentou-se na ausência de risco concreto à ordem pública ou ao andamento processual, além de considerar que o réu não possuía antecedentes criminais e que os delitos imputados não envolviam violência real.

6. O transcurso de tempo desde a revogação da prisão, sem a prática de novos delitos pelo recorrido, afasta a contemporaneidade dos fatos e, consequentemente, a necessidade de decretação da custódia cautelar.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que a ausência de fatos novos e contemporâneos inviabiliza o restabelecimento da prisão preventiva.

8. A aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, tem sido suficiente para impedir eventual reiteração delitiva, demonstrando a adequação da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva deve observar os requisitos do art. 312 do CPP, sendo excepcional e aplicável apenas quando indispensável.

2. A ausência de contemporaneidade nos fatos impede a nova decretação da prisão preventiva.

3. Medidas cautelares diversas da prisão devem ser priorizadas quando suficientes para garantir os fins do processo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319 e 581, V; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC nº 715496/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.02.2022;

STJ, AgRg no HC nº 716740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022;

TJ-CE, RSE nº 0012857-43.2020.8.06.0064, Rel. Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 09.11.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
negar
provimento ao recurso,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

O

MINISTÉRIO PÚBLICO
interpôs Recurso em Sentido Estrito,
ex vi
do art. 581, inciso V, do CPPB, contra a decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido
JOHNNY REIS DO NASCIMENTO
, acusado da prática dos crimes tipificados nos art. 180, art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II e art. 158 c/c art. 69 do CPB, a qual foi prolatada pelo
MM. Juízo de

Direito da 1ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci.

Em suas razões, o Ministério Público alegou que o recorrido teria cometido o crime de extorsão, agindo com conduta típica de integrante de organização criminosa. Afirma que o recorrido demonstra periculosidade e que a sua prisão preventiva deveria ter sido mantida para a garantia da ordem pública. Aduz que a decisão que revogou a segregação cautelar do recorrido foi genérica e não analisou concretamente o caso. Ao final, requereu o conhecimento e
provimento

do recurso
,
a fim de que seja
revogada a decisão guerreada
, restabelecendo-se a
prisão
do

recorrido
.

A Defesa, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso interposto. Nesta superior instância, o
Procurador de Justiça, em seu parecer
, manifestou-se pelo
provimento do recurso.

Sem revisão. É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Preliminarmente, insta dizer que o magistrado
a quo
deixou de observar o comando normativo do artigo 589 do CPPB, não se manifestando acerca do juízo de retratação. Contudo, é sabido que a ausência de pronunciamento do juiz primevo quanto à manutenção ou não da decisão impugnada configura mera irregularidade, que não obsta o conhecimento do feito. Nessa senda: STJ - HC: 544066 SP 2019/0333103-9, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 27/02/2020.

Assim, para que se evite maiores delongas e levando em conta que o recurso em sentido estrito subiu nos próprios autos da ação penal, a qual se encontra atualmente paralisada,
hei de conhecer do feito.

Em suma, o Ministério Público requereu a reforma da decisão impugnada e a nova
decretação da

prisão
preventiva do recorrido.

É cediço que a segregação cautelar é considerada a
ultima ratio
pelo ordenamento jurídico pátrio, devendo ser aplicada apenas quando estritamente necessária, bem como quando as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrarem suficientes no caso concreto. Os requisitos da prisão preventiva vieram previstos no art. 312 do CPPB, quais sejam:
“garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal”
. Por sua vez, os pressupostos da segregação cautelar vieram esculpidos na parte final do artigo, os quais são:
indícios
de
autoria
e prova da materialidade do crime.

Na hipótese, a prisão do recorrido foi revogada, em virtude da ausência dos requisitos da segregação cautelar. Na decisão, a juíza pontuou, em suma, que o réu não representa ameaça ao bom andamento processual e tampouco haveria risco de fuga. Esclareceu que o réu não cometeu crime com
violência real e que não responde

a outros processos

criminais.

Cumpre transcrever a decisão guerreada.

“[...] JOHNNY REIS DO NASCIMENTO, já qualificado nos autos, ingressou, por meio de advogado constituído (ID 90256090), com de pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, nos termos da legislação vigente, sob a alegação, em síntese, de ausência de motivos autorizadores da prisão cautelar. Por ocasião do oferecimento da denúncia, o Ministério Público manifestou-se contrário à liberdade do acusado (ID 91884882). Passo a decidir. Sabe-se que, indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é a exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes e concretas para tal. A primeira razão para a prisão processual é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida). É cediço que no curso da persecução penal, deve-se conciliar a necessidade da prisão preventiva com o princípio da presunção de inocência do réu, consagrado no art. 5º, inc. LVII, da CF/88, não devendo ser este tratado como ou equiparado à condição de condenado, sem sê-lo. Instrumento de ultima ratio, por cercear o direito fundamental do indivíduo à liberdade, a segregação cautelar apenas deve ser justificada e adotada quando necessária à instrução criminal e quando se tornarem exauridas ou insuficientes as demais medidas cautelares para a garantia da ordem pública, a seguridade da aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. Portanto, é de rigor que tais requisitos sejam concretamente atingidos sem que outras medidas menos severas os atendam, sob pena de abusividade da prisão, tornando-a ilegal. Tal entendimento já foi sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. ART. 155, §§ 2º e 4º, II, do CP. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDA DESPROPORCIONAL. FURTO DE OBJETO AVALIADO EM R$ 200,00 JÁ RESTITUÍDO AO PROPRIETÁRIO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). Deve, ainda, ficar concretamente demonstrado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade. 2. Na hipótese, é desproporcional a prisão cautelar decretada ao acusado de furto qualificado majorado apenas pelo risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência do réu decorrente de condenação pretérita por roubo simples. Todavia, ao examinar a folha de antecedentes penais do acusado, verificase que ele não responde a outros processos criminais e não há notícias de que figura como investigado em inquéritos policiais. Ademais, a conduta ensejadora da prisão preventiva ora em análise não revela expressiva gravidade, sobretudo porque o bem que teria sido furtado era um aparelho de som avaliado em duzentos reais, o qual foi restituído ao proprietário. Portanto, tais razões não se mostram bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter o acusado sob o rigor da cautela pessoal mais extremada. 3. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas. (STJ - HC: 715496 SP 2021/0408251-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022) In casu, não se vislumbram, concretamente, elementos que evidenciem risco à instrução criminal ou a garantia da ordem pública, tampouco a aplicação da lei penal. Ressalte-se, ainda, que o crime imputado ao requerente, se provado, ao final que efetivamente ocorreu, não terá sido praticado com violência nem grave ameaça à pessoa, o que fragiliza a prisão preventiva, medida que tornou-se ainda mais excepcional ante a situação carcerária do país, que o STF já declarou ser "um estado de coisa inconstitucional." Ante o princípio de não culpabilidade ou de presunção de inocência, expresso no art. 5º inciso LVII da Constituição Federal, que é uma regra de tratamento, ou seja de que desde o inquérito até a sentença transitada em julgado, prevalece o estado de inocência, e como inocente deverá ser tratado o réu, o princípio da presunção de inocência além de positivado no Art. 5º, LVII, da Constituição Federal, cuja redação determina que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” está descrito no Art. 8º, item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), a qual prevê que “Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa." O Brasil é signatário dessa Convenção e portanto está obrigado a cumpri-la, recentemente o CNJ recomendou ao Órgãos do Poder Judiciário "a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil e a utilização da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), bem como a necessidade de controle de convencionalidade das leis internas." (art. 1º Recomendação 123/2022). Como se vê a prisão durante o processo é medida excepcional que nem mesmo a gravidade do fato isoladamente a justifica. O princípio de presunção de inocência tem por finalidade assegurar às pessoas acusadas, garantias fundamentais que evitem arbítrio no poder de punir do estado e que não haja restrição ou limitação dos seus direitos em especial da liberdade enquanto não provada a sua culpa, de modo que devem ser tratadas como inocentes. A prisão antes de culpa provada, o que somente ocorre com o trânsito em julgado de sentença condenatória, é medida excepcionalíssima, só devendo ocorrer quando o caso concreto evidenciar a sua real necessidade. Ao analisar as condições pessoais do Requerente, vê-se que não responde a outros processos criminais (certidão de ID nº 89443632), sendo, portanto, primário, o que afasta a necessidade da medida extrema da prisão preventiva, principalmente quando o Código de Processo Penal prevê outras medidas cautelares passíveis de serem aplicadas no presente caso, eis que o Requerente também comprovou sua identidade e residência fixa no distrito da culpa e não se vislumbram elementos concretos de que em liberdade possa causar embaraço a instrução criminal ou prejudicar futura e eventual aplicação da lei penal, bem como que coloque em risco a ordem pública, de modo a se fazer necessária a prisão preventiva, eis que o acusado já foi citado e inclusive já apresentou resposta à acusação por meio de seu advogado. Ademais, embora tenha o R.M.P. baseado sua manifestação pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão do denunciado na gravidade da suposta conduta perpetrada, deve-se ressaltar que a jurisprudência já consolidou o entendimento de que a gravidade do crime por si só não é fundamento para a prisão preventiva, medida que tornou-se ainda mais excepcional ante a situação carcerária do país, que o STF já declarou ser "um estado de coisa inconstitucional." Destarte, ante o exposto SUBSTITUO a PRISÃO PREVENTIVA de JOHNNY REIS DO NASCIMENTO, filho de Maria Auxiliadora Reis do Nascimento e Ivanildo Barbosa do Nascimento, por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Penal Brasileiro, quais sejam: 1) OBRIGAÇÃO DE COMPARECER A TODOS OS ATOS DO PROCESSO; 2) OBRIGAÇÃO DE INFORMAR A ESTE JUÍZO QUALQUER MUDANÇA DE ENDEREÇO BEM COMO, EM CASO DE NECESSIDADE DE SE AUSENTAR DA COMARCA POR PERÍODO SUPERIOR A 15(QUINZE) DIAS SÓ O FAZER APÓS AUTORIZAÇÃO DESTE JUÍZO. 3) NÃO RESPONDER A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS 4) MONITORAMENTO ELETRÔNICO, A SER REAVALIADO NO PRAZO DE 90 (NOVENTA DIAS). SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA, NOS TERMOS DO PROVIMENTO 003/2009-CJRMB, BEM COMO TERMO DE COMPROMISSO para que seja de imediato colocada em liberdade salvo se por outro motivo tenha que permanecer presa, observando-se igualmente se há outra medida restritiva de liberdade (monitoramento eletrônico em vigor) [...]”

Embora compreenda a preocupação do Ministério Público com a gravidade do delito e a necessidade de se resguardar a ordem pública, entendo que a presente demanda carece de um
elemento fundamental para que seja deferida, qual seja: a

contemporaneidade.

Com efeito, a decisão que revogou a prisão preventiva foi proferida em
24/05/23
. Desde então, o recorrido se encontra em liberdade, sem que tenha notícia da prática de novos delitos, demonstrando que a ordem pública não se encontra de fato ameaçada. Também não há informação sobre a criação de obstáculos ao regular andamento processual. Em verdade, o que tem provocado a paralisação do feito, foi a remessa equivocada do recurso em sentido estrito a esta Corte,
sem a confecção de translado
, isto é, nos
próprios autos
da ação penal.

A jurisprudência do Colendo STJ, em diversas decisões, tem reiterado que, para uma nova decretação de prisão preventiva, é imprescindível a demonstração de fatos novos que justifiquem a medida. A mera alegação da gravidade do crime, sem a demonstração de elementos concretos que indiquem risco atual à ordem pública ou à aplicação da lei penal, não se
mostra

suficiente para fundamentar o decreto
constritivo.

No caso, o Ministério Público não apresentou elementos que demonstrem a existência de fatos novos que justifiquem a prisão preventiva do réu, após passar
quase dois anos
em liberdade. A mera alegação de que a sua liberdade representa risco a ordem pública, sem a

apresentação de fatos que a corroborem, não se sustenta nos dias de hoje.

Ademais, o Juízo de 1º Grau, com acerto, revogou a
prisão preventiva, mas aplicou

medidas cautelares diversas da prisão
, as quais têm se mostrado eficazes para impedir a reiteração delitiva.

Sobre a contemporaneidade, eis a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. CARACTERIZAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO PROVIDO. 1. Embora inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, é possível o conhecimento da impetração quando verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.
2. A custódia prisional é providência extrema que deve ser determinada quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP. 3. Em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP. 4. A urgência intrínseca às cautelares, em especial à prisão preventiva, demanda a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende prevenir
. 5. Agravo regimental provido. (STJ - AgRg no HC: 716740 BA 2022/0000712-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)”

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO MAJORADO. RECURSO MINISTERIAL. IRRESIGNAÇÃO COM A REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DE FATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva deve ser medida de excepcionalidade, ou seja, aplicada nos casos de crimes gravíssimos e, ainda, se houver grande probabilidade de reiteração criminosa. Ademais, deve ser analisado o crime praticado, seja pela pena em abstrato, pela forma como foi executado, também é necessário que haja outros elementos concretos, por exemplo, a existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso, com o fito de balizar a indispensabilidade da cautelar preventiva. 2. Não se pode olvidar que a custódia preventiva é medida excepcional em nosso ordenamento jurídico, sendo imperativa a incidência do fumus commisi delicti e do periculum libertatis, bem como o preenchimento das condições legais do art. 312 do CPP.
3. Destaque-se que o Magistrado primevo, para revogar a prisão preventiva do recorrido, considerou a apresentação do mesmo em juízo, prestando informação exata de seu novo endereço (fl. 14) e comprovando a prestação de serviço em emprego lícito (fls. 15/17). Ainda, há de se considerar as circunstâncias atuais do recorrido que, além do trabalho lícito, estuda na cidade onde reside e lá, constituiu família (fls. 18/20).
4. Ressalta-se que não há nos autos, provas de que o recorrido tenha voltado a delinquir até o presente momento, o que esvazia, de fato, a necessidade da medida de segregação cautelar. Portanto, pelas considerações apresentado as, a meu sentir, retornar o recorrido a custódia provisória seria desarrazoada, pois não há contemporaneidade de fatos para ensejar a decretação da prisão preventiva. 5. A contemporaneidade na fundamentação do decreto preventivo é uma exigência. O § 1º do art. 315 do CPP dita que na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação de tal medida.
6. Portanto, entendo que a decisão combatida não carece de reforma. Não há, no caso concreto, a presença de qualquer situação que justificaria a prisão requerida pelo Parquet, em que tampouco apresentou fatos novos ou contemporâneos aptos a justificar a decretação da prisão cautelar. 7. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0012857-43.2020.8.06.0064, no qual figuram as partes acima indicadas, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 09 de novembro de 2021. PRESIDENTE E RELATOR (TJ-CE - RSE: 00128574320208060064 CE 0012857-43.2020.8.06.0064, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 09/11/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/11/2021)

Desta feita, se ausentes os requisitos da medida extrema

e se está esvaziado o seu caráter cautelar
, deve-se confiar no juiz da causa, que por estar mais próximo das partes, tem melhores condições de
valorar a necessidade
da manutenção ou não da
prisão cautelar

do réu.

Diante do exposto, data vênia do parecer ministerial, nego provimento ao recurso,
mantendo integralmente
a decisão recorrida.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/03/2025